Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-57.2025.8.11.0006
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005125-57.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (APELADO), HELIZANGELA POUSO GOMES - CPF: 487.329.071-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIRETOR DO DETRAN MT (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. EXPEDIÇÃO DE CRLV. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de CRLV, referente ao exercício de 2025, independentemente do pagamento das multas indicadas, diante da ausência de dupla notificação válida, desde que inexista decisão administrativa definitiva acerca das respectivas penalidades.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o licenciamento anual do veículo pode ser condicionado ao pagamento de multas cuja regular constituição não foi comprovada pela Administração; e (ii) apurar se multas submetidas a recursos administrativos pendentes de julgamento ou dotados de efeito suspensivo podem impedir o licenciamento anual do veículo.

III. Razões de decidir

3. O CTB exige a observância do procedimento de dupla notificação, abrangendo a comunicação da autuação e a notificação da imposição da penalidade, como garantia do contraditório e da ampla defesa.

4. A exigibilidade das multas pressupõe sua regular constituição. Ausente prova da observância das formalidades legais, não é possível utilizar as penalidades como fundamento para impedir o licenciamento do veículo.

5. A existência de recursos administrativos pendentes de julgamento e de penalidades com efeito suspensivo afasta, igualmente, a possibilidade de condicionamento do licenciamento à quitação desses débitos.

6. O art. 131, § 2º, do CTB não autoriza o condicionamento do licenciamento ao pagamento de multas cuja exigibilidade não esteja definitivamente constituída.

7. Ausente comprovação da regular constituição das penalidades e inexistindo decisão administrativa definitiva quanto a todas as infrações apontadas, revela-se ilegal o condicionamento da expedição de CRLV ao pagamento das multas discutidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “1
. É ilegal condicionar a expedição de CRLV ao pagamento de multas de trânsito quando a Administração não comprova a regular observância do procedimento de dupla notificação previsto no CTB. 2. Multas sujeitas a recurso administrativo pendente de julgamento ou dotado de efeito suspensivo não podem impedir o licenciamento anual do veículo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; CTB; CTB, arts. 131, § 2º, 281-A e 282.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
Helizangela Pouso Gomes
, concedeu a segurança para determinar a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente ao exercício de 2025, do veículo de placa QCR-8517, independentemente do pagamento das multas indicadas, diante da ausência de dupla notificação válida, desde que inexista decisão administrativa definitiva acerca das respectivas penalidades.

Aduzem que o órgão de trânsito atua exclusivamente como gestor das informações necessárias ao licenciamento veicular, não lhe competindo aferir a legalidade das multas registradas por outros órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), tampouco comprovar a regularidade das notificações expedidas pelos respectivos órgãos autuadores.

Asseveram que a ausência de notificação das infrações constitui matéria que demanda dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, uma vez que inexiste nos autos documentação suficiente apta a comprovar, de plano, a irregularidade dos procedimentos administrativos impugnados.

Afirmam que o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza o condicionamento do licenciamento anual do veículo à quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Argumentam que não foi comprovada a ausência de notificação das infrações, tampouco demonstrada, por meio de prova pré-constituída, a existência de qualquer irregularidade apta a afastar a exigibilidade das multas registradas.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Helizangela Pouso Gomes
, em contrarrazões, destaca que a sentença observou o devido processo legal ao reconhecer a ausência de comprovação da regular notificação das autuações, bem como a existência de multas canceladas e de recursos administrativos pendentes com efeito suspensivo, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 360375388).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 370478882), manifestou pelo não provimento do recurso e ratificação da sentença, ao fundamento de que as multas utilizadas como óbice ao licenciamento estavam sujeitas a recursos administrativos com efeito suspensivo ainda pendentes de julgamento definitivo, circunstância que inviabilizaria sua utilização como impedimento à expedição do licenciamento do veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Helizangela Pouso Gomes
impetrou
mandando de segurança
em face de ato do
Presidente do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
que

condicionou a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), referente ao exercício de 2025, do veículo de placa QCR-8517, ao pagamento de multas de trânsito.

Sustenta em síntese que as penalidades são indevidas por ausência de notificação válida, existência de recursos administrativos pendentes, alguns com efeito suspensivo, e vícios como prescrição, sustentando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença concedeu a segurança para determinar a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente ao exercício de 2025, do veículo de placa QCR-8517, independentemente do pagamento das multas indicadas, diante da ausência de dupla notificação válida, desde que inexista decisão administrativa definitiva acerca das respectivas penalidades.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do condicionamento da expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) ao pagamento de multas de trânsito cuja exigibilidade é questionada em razão de alegada ausência de regular notificação ou da pendência de apreciação na esfera administrativa.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 281-A e 282, estabelece de forma clara o procedimento para aplicação de penalidades, prevendo expressamente a necessidade de notificação:

Art. 281-A.

Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. [...].

Trata-se, portanto, de um rito que prevê dupla notificação: a primeira, referente à autuação, com a comunicação da infração e possibilidade de apresentação de defesa prévia; e a segunda, relativa à aplicação da penalidade, possibilitando a interposição de recurso administrativo.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Ademais, a Súmula nº 127 do Superior Tribunal de Justiça: “
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado
.”.

Portanto, a exigibilidade da multa administrativa pressupõe a demonstração de que a Administração observou integralmente o procedimento legal destinado a assegurar ao administrado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, a Impetrante, ora Apelada, instruiu a inicial com Extrato de Veículo emitido pelo sistema
DetranNet
(Id. 360375359), documento oficial que evidencia a existência de diversas autuações e penalidades vinculadas ao veículo de placa QCR-8517.

Do referido extrato verifica-se a existência de multas em aberto, recursos administrativos perante a Junta Administrativa de Recursos de Infração (JARI), penalidades canceladas por provimento recursal e, inclusive, registro de infração cuja situação consta expressamente como “
efeito suspensivo (débito suspenso)
”.

Embora o documento demonstre a existência dos procedimentos administrativos e das penalidades registradas, não contém qualquer elemento apto a comprovar que as notificações legalmente exigidas foram regularmente expedidas.

Por sua vez, ao prestarem informações nos autos, o
Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN)
e o
Estado de Mato Grosso
, ora Apelantes, juntaram extrato obtido da área restrita do próprio sistema
DetranNet
, contendo campo específico denominado “
Histórico AR (Correios)
” (Id. 360375380).

Nesse campo consta expressamente a inexistência de aviso de recebimento (AR) cadastrado para o veículo.

Cumpre registrar que a simples inexistência de AR não conduz, por si só, à conclusão de que a notificação não ocorreu, sobretudo porque o artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro admite outros meios de comunicação aptos a assegurar a ciência do administrado:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. [...].

Todavia, a questão central não reside nesse aspecto.

O aspecto central é que os Impetrados, ora Apelantes, apesar de deterem plena disponibilidade dos registros administrativos e inequívoca facilidade probatória para demonstrar a regular constituição das penalidades, não apresentaram qualquer documento apto a comprovar a efetiva expedição das notificações de autuação e de imposição da penalidade.

O extrato juntado pela Administração não contém comprovantes de postagem, registros de expedição, documentos relativos a envio eletrônico, certidões administrativas de remessa, comprovantes de ciência ou qualquer outro elemento demonstrativo da observância do procedimento previsto nos artigos 281-A e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em verdade, o documento limita-se a reproduzir informações relativas às infrações e aos respectivos processos administrativos, sem demonstrar a prática dos atos de comunicação indispensáveis à validade das penalidades.

Embora o mandado de segurança exija prova pré-constituída, a controvérsia não demanda dilação probatória, por restringir-se à verificação da regularidade formal dos procedimentos administrativos de trânsito. A Impetrante, ora Apelada, apresentou documentos oficiais e alegou a ausência de notificação válida, incumbindo aos Impetrados, ora Apelantes, que detêm os registros administrativos pertinentes, demonstrar a efetiva expedição das notificações legalmente exigidas.

Entretanto, não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a realização desses atos de comunicação. Nessas circunstâncias, não se pode exigir da administrada a prova de fato negativo, consistente na demonstração de que jamais foi notificada, especialmente quando a Administração possui melhores condições de comprovar a regularidade do procedimento. Ausente prova da observância das formalidades legais, não há como reconhecer a exigibilidade das penalidades para fins de licenciamento do veículo.

Também não procede a alegação de que o artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza, por si só, o condicionamento do licenciamento à quitação das multas. A exigibilidade dos débitos pressupõe sua regular constituição, circunstância não demonstrada nos autos. Ademais, há registro de recurso administrativo pendente e de penalidade com efeito suspensivo, situações que impedem a cobrança das respectivas multas para fins de licenciamento.

De resultado, é direito líquido e certo da Impetrante, ora Apelada, obter a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) referente ao exercício de 2025, independentemente do pagamento das multas discutidas nestes autos, pois a Administração não comprovou a regular observância do procedimento de dupla notificação, nem a constituição definitiva de todas as penalidades que embasaram a restrição administrativa. Nessas circunstâncias, revela-se ilegal o condicionamento do licenciamento à quitação de débitos cuja exigibilidade não se encontra devidamente demonstrada.

Ademais, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
presente prova pré-constituída que pudesse comprovar violação a direito líquido e certo, a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe
.

Em conclusão, a sentença está longe de ensejar modificação, visto que os seus fundamentos mantiveram-se sólidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026